Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA e PEDRO ZANI VIEIRA para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 44038684, no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora